Tribunal: TJSP
Processo: 2227402-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo. Promessa de compra e venda. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada
Decisão mantida. Rejeitada a impugnação do executado. No caso ora sob exame, não havendo sido demonstrado erro no cálculo da avaliação acolhido pelo Juízo, há de ser mantida a decisão agravada, que acolheu a avaliação do bem na demanda ora discutida. Além disso, a princípio, não se pode impor ao juiz a realização

Ementa:
Agravo. Promessa de compra e venda. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada
Decisão mantida. Rejeitada a impugnação do executado. No caso ora sob exame, não havendo sido demonstrado erro no cálculo da avaliação acolhido pelo Juízo, há de ser mantida a decisão agravada, que acolheu a avaliação do bem na demanda ora discutida. Além disso, a princípio, não se pode impor ao juiz a realização de nova avaliação, apenas porque a primeira foi desfavorável.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227402-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
FABIO DOS SANTOS e KATIA NICACIO OLIVEIRA SANTOS, é agravada
SOLANGE GOMES MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227402-77.2019.8.26.0000 -Voto no 26751 – MOGI DAS CRUZES -
NMMO
2
VOTO No: 26751
AGRAVO No: 2227402-77.2019.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO
AGTE.: FABIO DOS SANTOS
AGDA.: SOLANGE GOMES MACHADO
Agravo. Promessa de compra e venda. Cumprimento de
sentença. Impugnação rejeitada
Decisão mantida. Rejeitada a impugnação do executado. No
caso ora sob exame, não havendo sido demonstrado erro no
cálculo da avaliação acolhido pelo Juízo, há de ser mantida a
decisão agravada, que acolheu a avaliação do bem na demanda
ora discutida. Além disso, a princípio, não se pode impor ao
juiz a realização de nova avaliação, apenas porque a primeira
foi desfavorável.
Agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 271/274 (autos originários), que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença e homologou o valor de avaliação do imóvel.
Os agravantes sustentam, em síntese, não ter sido realizada
avaliação do imóvel penhorado, cujo valor foi obtido pela mera atualização do valor
indicado no contrato, o que seria inadmissível, tendo em vista a necessidade de avaliação
técnica para obter o real valor de mercado.
Observam terem sido considerados revéis após a citação ficta e,
portanto, não se defenderam dos fatos alegados na fase de conhecimento.
Afirmam que a execução deve atender ao disposto no artigo 805 do
Código de Processo Civil, o que não teria ocorrido, uma vez que, após a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227402-77.2019.8.26.0000 -Voto no 26751 – MOGI DAS CRUZES -
NMMO
3
Bacenjud e Renajud, foi efetuada a penhora de imóvel, avaliado em montante superior a
80% ao valor executado.
Pleiteiaram a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento.
Recurso processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls.
295/295) e respondido (fls. 322/327).
É o relatório.
Sustenta o executado, ora agravante, em linhas gerais que houve
erro no cálculo elaborado em razão da ter sido realizada mera atualização do valor indicado
no contrato, razão pela qual é necessário realizar avaliação técnica para se aferir com
exatidão o valor do imóvel.
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau rejeitou a tese
apresentada pelo executado e considerou válida a avaliação realizada na demanda ora
discutida (fls. 271/274 autos originários):
“(...) Vistos.
Fls. 233/236: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
através do qual a parte executada sustenta excesso de execução, bem
como avaliação errônea do imóvel penhorado.
Sobre a impugnação, manifestou-se o exequente.
DECIDO.
1) Primeiramente, diante dos documentos de fls. 242/247 e 256/259,
concedo os benefícios da justiça gratuita aos executados. Anote-se.
2) Rejeito a impugnação apresentada.
No tocante ao valor exequendo, os cálculos do executado deixaram de
considerar a condenação por danos morais, bem como a incidência de
honorários sucumbenciais fixados conforme v. Acórdão copiado às fls.
264/269, além da incidência da multa prevista no art. 523, pelo não
pagamento voluntário do débito no prazo legal.
Dessa forma, os cálculos apresentados pelo executado se mostram
imprestáveis, razão pela qual homologo os cálculos do exequente de fls.
78, atualizados às fls. 221.
Por sua vez, não vislumbro prejuízos no tocante ao valor de avaliação
do imóvel penhorado.
Isso porque, tal se deu com base no valor de compra declarado pelo
executado quando de sua aquisição (fls. 125, "r.06"), sendo que a
aplicação de correção monetária sobre aquele valor nada mais
representa do que a atualização do valor da moeda.
Ademais, facultada às partes a apresentação de avaliações idôneas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227402-77.2019.8.26.0000 -Voto no 26751 – MOGI DAS CRUZES -
NMMO
4
executado quedou-se inerte, nada apresentando que evidenciasse
discrepância entre o valor apurado e eventual real valor de mercado.
Homologo, portanto, o valor de avaliação do imóvel às fls. 222.
3) Não tendo havido impugnação quanto ao valor bloqueado às fls. 228,
defiro a expedição de mandado de levantamento em favor do exequente.
Para tanto, indique o exequente o número do seu CPF/CNPJ, número da
conta, tipo da conta (se poupança, informar o número da variação),
agência e banco para qual os valores deverão ser transferidos, nos
termos do Comunicado Conjunto no 2205/18 (DJE de 09/11/2018).
4) Por fim, diante das manifestações de fls. 173/174 e 192/193, dando
conta de que o imóvel penhorado foi integralmente quitado pelos
executados, retifique-se o termo de penhora de fls. 142, para que recaia
sobre a integralidade do bem.
5) Feito isso, providencie o exequente a atualização do débito e juntada
de matrícula atualizada do imóvel penhorado, para fins do art. 889 do
CPC, no prazo de 15 dias.
(...).”
O inconformismo não merece acolhimento.
No caso ora sob exame, a princípio, a douta magistrada de primeiro
grau considerou correta a avaliação do bem, pois, nos termos da decisão agravada: “tal se
deu com base no valor de compra declarado pelo executado quando de sua aquisição
(fls. 125, "r.06"), sendo que a aplicação de correção monetária sobre aquele valor nada
mais representa do que a atualização do valor da moeda. Ademais, facultada às partes a
apresentação de avaliações idôneas, o executado quedou-se inerte, nada apresentando
que evidenciasse discrepância entre o valor apurado e eventual real valor de mercado”
ou seja, no caso vertente o que busca na verdade o agravante é rediscutir, a princípio, a
matéria e o mérito da demanda, o que não o fez em momento oportuno.
Além disso, não havendo sido demonstrado erro no cálculo
homologado pelo juiz, há de ser mantida a decisão agravada, que acolheu a avaliação do
bem.
Oportuno ressaltar que embora tenha o juiz, entre seus poderes, o
de determinar a realização de prova indispensável à elucidação dos fatos (art. 130 do
CPC/1973; art. 370 do CPC/2015), tal poder há de ser exercido de acordo com o contexto
processual.
Tal como dito, cabe ao juiz “determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art.
130 do CPC/1973; art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Além disso, “sendo o juiz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227402-77.2019.8.26.0000 -Voto no 26751 – MOGI DAS CRUZES -
NMMO
5
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização” (TJSP Apelação n.o 9220708-90.2007.8.26.0000 2a Câmara de Direito Privado
j. 31/01/2012 Rel. Desembargador NEVES AMORIM).
Tenha-se em conta que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme nesse sentido: “Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem
violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a
fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do
CPC. A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de
provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público
de efetividade da Justiça” (RSTJ 157/363).
Portanto, a prova é dirigida ao julgador, o qual pode, antes de
sentenciar, até converter o julgamento em diligência se julgar necessário para formação de
sua convicção.
No caso vertente, a princípio, não se pode impor ao juiz a
realização de avaliação técnica, apenas porque o cálculo trazido pela exequente foi
desfavorável.
Sendo assim, não vejo razão suficiente para alterar a r. decisão
agravada
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator